Tribunal: TJMT
Processo: 1025169-60.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025169-60.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELMA BENEDITA NUNES SALGUEIRO - CPF: 346.110.291-15 (APELADO), LUCAS SOARES MURTA - CPF: 033.338.585-33 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), CALCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 37.122.487/0001-95 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), GESLANI DE FATIMA DARIVA - CPF: 004.753.709-45 (ADVOGADO), RODRIGO DOS SANTOS CESAR - CPF: 805.429.800-53 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), TELMA BENEDITA NUNES SALGUEIRO - CPF: 346.110.291-15 (APELANTE), LUCAS SOARES MURTA - CPF: 033.338.585-33 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO), CALCRED S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 37.122.487/0001-95 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
SUPERENDIVIDAMENTO
.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO
NA RENEGOCIAÇÃO.
MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença de improcedência proferida em Ação de Repactuação de Dívidas, fundamentada no art. 487, I, do CPC. A autora, aposentada, afirma perceber renda líquida de R$6.273,11, com encargos mensais de R$5.191,86 referentes a empréstimos, o que representa comprometimento superior a 83% de seus rendimentos. Alega que, somadas suas despesas básicas de sobrevivência, no valor de R$4.246,00, o total supera em
150,45% a renda líquida, gerando inadimplemento crônico e agravamento do superendividamento. Sustenta a inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, que fixa o mínimo existencial em R$600,00, valor considerado incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana, e requer o retorno dos autos à origem para instauração da fase de integração e repactuação das dívidas (art. 104-B do CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autora se enquadra na condição de consumidora superendividada à luz da Lei nº 14.181/2021; (
ii
) definir se é cabível o retorno dos autos à origem para instauração da fase de repactuação judicial das dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021, ao alterar o CDC, conceitua superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, sem comprometer o mínimo existencial, abrangendo inclusive operações de crédito consignado destinadas a consumo pessoal ou familiar.

O Decreto nº 11.150/2022, ao fixar o mínimo existencial em R$600,00, não exclui expressamente os empréstimos consignados do processo de repactuação, sendo inaplicável para afastar, por si só, a condição de superendividamento.

O valor de R$600,00 mostra-se insuficiente para garantir as condições mínimas de existência digna, conforme os parâmetros constitucionais fixados nos
arts
. 1º, III, e 7º, IV, da CF/1988, especialmente considerando que apenas a cesta básica local ultrapassa tal montante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O valor fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 como mínimo existencial (R$600,00) não vincula o juízo nas ações de superendividamento quando se mostrar incompatível com a realidade econômica do consumidor.

As dívidas decorrentes de crédito consignado, quando destinadas ao consumo pessoal ou familiar, integram o conceito de dívida de consumo e podem ser incluídas no processo de repactuação judicial previsto na Lei nº 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 7º, IV; CDC,
arts
. 54-A, §§ 1º e 2º, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1038668-43.2025.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025
.

TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10-4-2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão
em

Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)

julgada improcedente
nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

A apelante afirma que
p
ossui renda líquida de R$6.273,11, mas que os encargos mensais de suas dívidas alcançam R$5.191,86, comprometendo mais de 83% da sua renda.

Alega que
s
omando-se as despesas básicas de sobrevivência, no valor de R$4.246,00, o comprometimento total chega a 150,45% da renda líquida, gerando inadimplemento mensal e aprofundamento do superendividamento.

Diz que a
sentença de improcedência
baseou-se
no Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023), que fixou o mínimo existencial em R$ 600,00, valor que considera flagrantemente inconstitucional por violar o princípio da dignidade da pessoa humana.

Sustenta que
o
referido decreto é objeto de questionamento no STF, por meio da ADPF nº 1.097, justamente por afrontar o microssistema de proteção do consumidor previsto na Lei nº 14.181/21.

Defende que o valor de R$600,00 não assegura o mínimo existencial, tendo em vista que apenas a cesta básica em Cuiabá ultrapassa esse montante.

Ressalta que a jurisprudência do STJ já reconhece a preservação de até 70% da renda como necessário para garantir a dignidade do consumidor.

Informa também que
o
s empréstimos consignados integram o conceito de dívida de consumo, conforme o art. 54-A do CDC, sendo plenamente abrangidos pela Lei do Superendividamento.

Menciona que
o
plano de pagamento proposto pela autora observa os preceitos legais, reservando 35% da renda líquida para quitação dos débitos, e sua especificação deverá ocorrer na fase seguinte, sob supervisão de administrador judicial.

Por fim, pede
o retorno
dos autos à origem para instauração da segunda fase do procedimento previsto no art. 104-B do CDC, com abertura da fase de integração e repactuação das dívidas
.

Contrarrazões apresentadas por todos os requeridos, pugnando pela manutenção da sentença
(Ids
325198892
,
325198893
,
325198894
,
325198896
,
325198897
,
325370358
e
326097389
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na inicial, a autora afirmou ser aposentada, percebendo renda bruta mensal de R$8.632,55, com descontos obrigatórios de R$2.359,44, resultando em renda líquida de R$6.273,11.

Alegou que os encargos financeiros mensais referentes aos contratos firmados junto aos requeridos somam R$5.191,86, e que, somados aos gastos inerentes à sua rotina e sobrevivência (R$4.246,00), perfazem o montante de R$9.437,86, equivalente a 150,45% de sua renda líquida, o que a coloca em situação de déficit financeiro mensal.

Requereu a limitação dos descontos ao patamar máximo de 35% sobre seus rendimentos líquidos.

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a autora não se enquadra na condição de superendividada, nos termos da Lei nº 14.181/2021, uma vez que, após os descontos dos empréstimos consignados, ainda dispõe de R$3.312,19 mensais para suas despesas pessoais, valor que não caracteriza comprometimento do mínimo existencial, fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 em R$600,00.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a inconstitucionalidade do Decreto nº 11.150/2022, alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, que fixou o mínimo existencial em R$ 600,00, valor que considera irrisório e incompatível com a dignidade da pessoa humana. No mérito, argumenta que: (i) os empréstimos consignados possuem caráter de dívidas de consumo e são abrangidos pela Lei do Superendividamento; (
ii
) há necessidade
de limitação dos descontos em razão da natureza alimentar dos proventos; (
iii
) houve erro de procedimento (
error
in procedendo) por parte do juízo a quo, que não observou determinação anterior deste Tribunal de Justiça para instauração da fase contenciosa do procedimento de superendividamento.

A controvérsia central do presente recurso consiste em determinar se a apelante se enquadra na condição de superendividada, nos termos da Lei nº 14.181/2021, e se é cabível a repactuação das dívidas por ela contraídas junto ao
s
apelado
s
.

A
Lei n. 14.181/2021
conceitua o superendividamento, em seu
art. 54-A, §1º
, como
“a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”.

Trata-se, por conseguinte, de um regime jurídico voltado à preservação da dignidade do consumidor superendividado, mediante abordagem coletiva e conciliatória da dívida, em substituição às negociações isoladas ou às ações revisionais fragmentadas.

A meu ver, a sua redação e a do
Decreto-Lei n. 11.150/2002
não excluem os empréstimos consignados do processo de repactuação.

O art. 54-A, § 2º, do CDC, inserido pela Lei n. 14.181/2021, abrange todos os compromissos financeiros resultantes de relações de consumo. Confira-se:

"Art. 54-A. O superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

(...)

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos
decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada."

Essa norma adota uma interpretação ampla, que abarca as operações de crédito consignado no processo de repactuação, desde que se refiram a dívidas de consumo destinadas ao uso pessoal ou familiar.

E mais, o Decreto n. 11.150/2022, em seu
art. 6º, parágrafo único
, exclui desse processo somente os contratos com garantia real, os financiamentos imobiliários e o crédito rural, sem fazer qualquer menção às operações de crédito consignado:

"Art. 6º No âmbito da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento em dívidas de consumo, a repactuação preservará as garantias e as formas de pagamento originariamente pactuadas, nos termos do disposto no caput do art. 104-A da Lei nº 8.078, de 1990.

Parágrafo único. Excluem-se do processo de repactuação de que trata o caput:

I -
as
dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, ainda que decorrentes de relações de consumo; e

II -
as
dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural."

Assim, embora as parcelas do crédito consignado sejam eliminadas do cálculo do mínimo existencial (
art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, da Lei n. 14.181/2021
), não estão automaticamente suprimidas da repactuação, que contempla todas as dívidas de consumo.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). 5.
A limitação de 35% dos rendimentos líquidos visa resguardar o mínimo existencial, não se restringindo apenas a dívidas consignadas, sendo aplicável também a débitos automáticos em
conta-corrente
quando os descontos comprometem a subsistência do consumidor
.
As operações de crédito consignado e cartão de crédito não estão excluídas da repactuação de dívidas, conforme o § 2º do art. 54-A do CDC, que abrange quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo.

(...)”.
(TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10-4-2025
, sem destaque no original
).

Importante destacar que o montante de R$600,00, definido como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022, alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, encontra-se sob análise do STF na ADPF 1097, devido à sua possível desconexão com a realidade econômica da maioria dos consumidores superendividados.

Não se pode ignorar que a Constituição Federal, em seu
art. 7º, inciso IV,
preceitua que o
salário mínimo
deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, incluindo moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene e transporte, vedada sua vinculação para qualquer outro fim.

Nesse contexto, a garantia do mínimo existencial decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana,
fundamento da República Federativa do Brasil (
art. 1º, III, da CF
), cuja proteção é indispensável para resguardar os direitos constitucionais do autor.

Logo, é evidente que o valor de R$600,00 está longe de atender às demandas elementares de uma pessoa, não, podendo, por consequência, ser utilizado como critério objetivo para excluir o direito à repactuação em casos de superendividamento
.

Sobre a matéria, desta Câmara:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE LIMINAR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO NA RENEGOCIAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de repactuação de dívidas, proposta por servidora pública municipal que alegou encontrar-se em situação de superendividamento, com rendimentos líquidos mensais integralmente comprometidos por descontos automáticos decorrentes de múltiplos contratos de crédito consignado. Sustentou que a totalidade das parcelas de seus empréstimos supera significativamente sua renda, impedindo-a de arcar com despesas básicas e comprometer seu mínimo existencial. A autora requereu a adoção do rito especial previsto na Lei nº 14.181/2021, com o processamento da demanda em duas fases, e apresentou plano de pagamento, com limitação dos descontos a 30% da sua renda líquida. O juízo de origem indeferiu o pedido, ao fundamento de que os créditos consignados não estariam abrangidos pela Lei do Superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante preenche os requisitos legais para ser considerada consumidora superendividada, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC; e (
ii
) estabelecer se os contratos de crédito consignado podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 visa à proteção do consumidor superendividado, permitindo a repactuação global de dívidas de consumo, desde que demonstrada a impossibilidade de adimplemento sem o comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC.

A interpretação sistemática da legislação e do Decreto nº 11.150/2022 evidencia que as dívidas oriundas de crédito consignado não estão excluídas do processo de repactuação, salvo quando se tratar de contratos com garantia real, financiamentos imobiliários ou crédito rural (art. 6º, parágrafo único, do Decreto nº 11.150/2022).

Embora o art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022, exclua os consignados do cálculo do mínimo existencial, essa norma não impede sua inclusão na repactuação judicial, desde que respeitado o limite de comprometimento da renda.

O valor de R$600,00 fixado como mínimo existencial pelos Decretos nº 11.150/2022 e 11.567/2023 encontra-se em questionamento perante o STF (ADPF 1097), por não refletir adequadamente os custos básicos de subsistência, sendo inapto, por si só, para excluir o direito à repactuação.

A Constituição Federal assegura, como corolário da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), o direito ao mínimo existencial, o que impõe ao Poder Judiciário a observância do rito bifásico previsto nos
arts
.
104-A e 104-B do CDC, inclusive quanto à realização de audiência de conciliação com os credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A condição de superendividamento deve ser reconhecida quando demonstrada a impossibilidade de quitação das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial, independentemente da natureza consignada dos contratos.

As dívidas oriundas de crédito consignado não estão excluídas do processo de repactuação previsto na Lei nº 14.181/2021, desde que decorrentes de relação de consumo e não envolvam garantias reais, financiamento imobiliário ou crédito rural
”.
(N.U 1038668-43.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025)

Pelo exposto
,
dou provimento ao Recurso
para
anular
a sentença
e determinar o retorno dos
autos à primeira instância para o prosseguimento da fase contenciosa, com a instauração de processo para revisão e integração dos contratos, bem como para a repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025